Tribunal: TJDFT
Processo: 0707098-70.2021.8.07.0007
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. QUESTÃO NÃO SUSCITADA NO RECURSO. OMISSÃO E OBSCURIDADE INEXISTENTES. REJEIÇÃO.
1. A defesa alega que, a despeito de a apelação não ter impugnado a sentença quanto ao indeferimento da substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito, o recurso possui efeito devolutivo amplo e o acórdão foi omisso neste aspecto. Sustenta que somente a reincidência específica impede a substituição por restritiva de direito.
2. O Ministério Público oficiou pela rejeição dos embargos e aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
3. Não há omissão no acórdão que analisou todas as questões suscitadas na apelação.
4. A despeito disso, não é recomendável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito se o réu é reincidente por crime de receptação e o crime de favorecimento real visava ocultar crime contra o patrimônio, cenário indicativo de que a medida não será suficiente, nos termos do art. 44, III e §3o, do Código Penal.
5. Inexistindo intuito manifestamente protelatório do embargante, inviável a aplicação da multa do art. 1.026, § 2o, do CPC.
6. Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.